Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIARA LUAR BORGES DA CUNHA DE SOUZA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Na origem, cuida-se de impugnação a ato da banca examinadora de concurso público que, em procedimento de heteroavaliação, não reconheceu a condição de negra ou parda da candidata e a eliminou do certame. A agravante sustentou que a decisão da comissão de heteroidentificação seria genérica e não individualizada, igualitária para diversos candidatos. Ademais, possui direito de concorrer às vagas destinadas a negros/pardos, porque já teria sido assim reconhecida pela banca de outros dois concursos, a saber: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, e Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, cujos processos de avaliação seriam os mesmos. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que seja determinada sua reintegração ao concurso público, na condição de negra/parda, podendo prosseguir nas demais etapas do concurso, sem qualquer tipo de prejuízo, ou que, ao menos, seja realizada a reserva de vaga” Decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 48731402). Por meio da petição sob ID 50857115, a recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905